Tribunal: STF
Processo: RE 1581351
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 60, fls. 1-2):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício, em virtude de ilegalidade na busca pessoal que acarretou no flagrante. 2. O Ministério Público estadual requer a revisão da decisão agravada, alegando a existência de fundada suspeita que permitiria a busca, além de óbices ao conhecimento do writ, por ser substituto de recurso próprio e por não ter sido analisada a questão pelas instâncias ordinárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar realizada sem fundada suspeita, baseada em impressões subjetivas dos agentes policiais, configura ilicitude das provas obtidas e se justifica a concessão de habeas corpus de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A busca pessoal e domiciliar deve ser fundamentada em "fundada suspeita", conforme o art. 244 do CPP, o que não se configura por meras impressões subjetivas dos agentes policiais. 5. A jurisprudência do STJ reitera que abordagens baseadas em atitudes suspeitas genéricas não satisfazem o requisito de "fundada suspeita". 6. A ilicitude da busca pessoal e das provas dela derivadas implica a nulidade das provas que sustentam a acusação, devendo o paciente ser absolvido por falta de justa causa para a condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e domiciliar deve ser fundamentada em fundada suspeita, não se configurando por meras impressões subjetivas dos agentes policiais. 2. A ilicitude da busca pessoal e das provas dela derivadas implica a nulidade das provas que sustentam a acusação.". Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 363.360/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.11.2016; STJ, HC 343.474/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 05.04.2016.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, LEANDRO IZAIAS RODRIGUES JUSTINO, foi preso em flagrante em 16/01/2025, tendo a prisão sido convertida em preventiva no dia seguinte, tendo sido denunciado por suposta infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    Interposto habeas corpus contra a prisão, foi a ordem denegada pelo TJSP (Doc. 4)



    Contra o acórdão, o recorrido impetrou habeas corpus substitutivo de recurso ordinário (Doc. 3).



    O Eminente Ministro Joel Ilan Paciornik concedeu “a ordem, de ofício, para reconhecer a ilegalidade da busca pessoal realizada, bem como das provas obtidas a partir dessa e, consequentemente, determinar o trancamento da ação penal movida contra o paciente LEANDRO e o corréu MATHEUS pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do inc. VII, art. 386 do CPP, e determinar a soltura de ambos, se por outro motivo não estiverem presos” (Doc. 48 , fl. 7).



    Interposto agravo regimental, foi ele desprovido pela Quinta Turma do STJ (Doc. 60).



    Inconformado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpõe Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando existir afronta ao art. 5º, , XI e LVI da Constituição Federal (Doc. 66).



    Nas razões recursais, argumenta que “havia, portanto, fundada suspeita decorrente de comportamento suspeito e fuga, o que motivou a diligência policial em que se verificou que o crime estava sendo praticado, a ensejar a lícita busca domiciliar”(Doc. 66, fls. 10-11).



    Afirma que “[i]nexiste qualquer dúvida razoável acerca da presença de justa causa para a diligência policial realizada, diante da constatação objetiva dos indícios e circunstâncias do caso concreto da probabilidade de prática criminosa que impunha a urgência de se executar a diligência, tal como constou da justificativa do ato” (Doc. 66, fl. 12).



    Segundo diz “havia fundadas razões para a abordagem e para a diligência e entrada no imóvel utilizado pelo recorrido, ante as fortes suspeitas de situação de flagrante de crime, decorrentes de seu comportamento suspeito e da tentativa de fuga quando avistou os policiais”(Doc. 66, fl. 16).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “a fim de reformar o julgado e manter-se incólumes as provas obtidas mediante a abordagem pessoal e a busca realizada, determinando a cassação da decisão do Superior Tribunal de Justiça” (Doc. 66, fl. 23).



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo STJ (Doc. 76).



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ilicitude das buscas pessoal e domiciliar e das provas delas decorrentes, trancando a ação penal, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 60, fls. 6-9):



    Ademais, como já lançado na decisão agravada, apesar de não ter sido analisada a validade da abordagem policial pela Corte a quo, avista-se, de plano, ilegalidade flagrante que permite a concessão da ordem, de ofício. 



    Conforme se extrai dos autos, o paciente foi avistado pelos agentes policiais durante patrulhamento, em via pública, em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, momento em que escondeu um objeto junto a sua cintura e adentrou residência próxima.



     A partir desse cenário, os agentes adentraram o imóvel e realizaram a busca pessoal do paciente, com quem não foi encontrado ilícito, e, posteriormente, do corréu MATHEUS, onde foram encontrados os entorpecentes. 



    No caso, não restou demonstrada a existência da fundada suspeita que permitiria a realização da medida invasiva de busca pessoal e domiciliar pelos agentes policiais que, no caso, agiram a partir de meras impressões subjetivas. 



    Ainda, conforme a jurisprudência desta Corte, elementos objetivos, com descrição concreta e precisa, devem ser elencados a fim de preencher o estandarte probatório de “fundada suspeita” descrita no art. 244 do Código de Processo Penal CPP. 



    No caso em tela, a suposta atitude suspeita dos pacientes e o local que se encontravam – mesmo que conhecido pela prática do comércio de produtos ilícitos –, não são aptos a permitir a invasão à residência, a busca pessoal ou domiciliar, tratando-se de impressões subjetivas dos agentes policiais.



    [...]



    Assim, demonstrada a ilegalidade na abordagem, busca domiciliar e pessoal perpetradas no caso e, consequentemente, das provas obtidas a partir dessas, nos termos do §1º e caput do art. 157 do CPP. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar que culminaram na apreensão de 6 gramas de cocaína e 12 gramas de crack.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    No caso concreto, durante patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram LEANDRO IZAIAS RODRIGUES JUSTINO em frente à casa nº 35. Ao perceber a viatura, ele escondeu algo na cintura e correu para dentro da residência, sendo acompanhado e abordado na sala. 



    A propósito, destaco o seguinte trecho do acórdão proferido pelo TJSP, que considerou legais as provas obtidas em razão da busca pessoal (Doc. 4, fls. 4-7):



     



    Dos autos originários, apura-se que os elementos probatórios colhidos são amplamente desfavoráveis ao paciente, pois, além de estar comprovada a materialidade do crime que lhe é atribuído, existem fortes indícios da sua participação no delito, principalmente porque, de acordo com o boletim de ocorrência de fls. 07/15 dos autos originais, policiais militares informaram que, “em patrulhamento no bairro Vila Belém, na Avenida da Saudade, ao adentrar na Rua Pedro Raimundo de Oliveira, em frente à casa de número 35, avistaram o indivíduo posteriormente identificado como LEANDRO IZAIAS RODRIGUES JUSTINO, próximo ao portão. Ao notar a viatura, LEANDRO escondeu um objeto na cintura e evadiu-se da equipe correndo para a sala da residência, onde foi acompanhado pela equipe e detido. 



    Devido às fundadas razões, por se tratar de um local conhecido pela atividade de tráfico de drogas entre os meios policiais e diante da evasão, a equipe acompanhou o individuo e realizou a abordagem. Após seguir LEANDRO, a equipe conseguiu abordá-lo na sala da casa. Durante a busca pessoal a LEANDROfoi visualizado um segundo indivíduo, posteriormente identificado como MATHEUS DE LIMA FRANCISCO, que fugiu para os fundos da residência, também ocultando um objeto preto na cintura. 



    A equipe seguiu MATHEUS e, ao perceber que seria detido, ele retirou uma arma de fogo (revólver) e a jogou sobre a cama no quarto, onde foi detido em seguida. Ambos foram capturados em flagrante. Durante a busca pessoal em MATHEUS, foi encontrada uma pochete contendo 70 embalagens plásticas de crack, 28 pinos de cocaína, além de R$ 305,00 em notas diversas: 7 notas de R$ 20,00, 12 notas de R$ 10,00, 5 notas de R$ 5,00 e 10 notas de R$2,00, juntamente com um celular.



    A respeito da arma de fogo encontrada, esta apresentava a numeração suprimida e estava carregada com quatro munições intactas e duas deflagradas. Além das munições encontradas junto à arma, mais 8 munições intactas e 9 deflagradas foram descobertas enroladas emuma meia sobre a cama do quarto. Durante uma entrevista informal, MATHEUS admitiu ser o proprietário da arma de fogo, das munições, do dinheiro e das substâncias entorpecentes 



    Quanto a Leandro, embora nada de ilícito tenha sido encontrado com ele, é conhecido pela polícia por envolvimento com tráfico de drogas. Ao avistar a viatura, ele escondeu um objeto na cintura e entrou na residência, possivelmente para alertar MATHEUS sobre a presença policial, sendo encontrado apenas um celular com ele na cintura.” Assim, o paciente foi abordado após evadir-se da equipe policial, sendo que na residência onde foi realizada a abordagem foram encontrados entorpecentes ilícitos e uma arma de fogo, havendo suspeitas razões para considerar que o paciente colaborava para a prática do tráfico de entorpecentes no local. Portanto, presente o primeiro requisito: o fumus comissi delicti.



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas nos autos, em correspondência com o entendimento dessa CORTE.



    Nesse sentido, menciono o seguinte julgado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Inadmissibilidade. Busca Pessoal. Fundada Suspeita. Prova Lícita. Tráfico de Entorpecentes. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, por deficiência na fundamentação da repercussão geral. 2. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que confirmou condenação por tráfico ilícito de entorpecentes. 3. A defesa alegou nulidade da abordagem policial, por ter alegadamente se iniciado com denúncia anônima e ausência de fundada suspeita, além de violação à cadeia de custódia. 4. A decisão agravada considerou a abordagem lícita, com base em indícios de fundada suspeita e a ausência de quebra na cadeia de custódia, mantendo a condenação. II. Questão em discussão 5. As questões em discussão são: (i) a suficiência da fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário; (ii) a licitude da busca pessoal e apreensão de drogas em razão de denúncia anônima; (iii) a existência de fundada suspeita para a abordagem policial. III. Razões de decidir 6. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF sobre a licitude da busca pessoal com base em fundada suspeita, mesmo havendo denúncia anônima inicial, desde que existam elementos objetivos para justificar a abordagem (Tema 280). 8. O reexame de provas é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.546.391 AgR, Min. Rel. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 6/6/2025)



    Fixada as premissas da legalidade da busca pessoal, analiso a busca domiciliar. 



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



      O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    No caso em análise, policiais militares, durante patrulhamento, avistaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta e carregando uma mochila nas costas. Ao notar a presença dos agentes públicos, o suspeito fugiu rapidamente, adentrando uma residência.



    A propósito, cito trecho da decisão proferida pelo Min. Relator no STJ, ao conceder monocraticamente a ordem de habeas corpus para anular as provas que sustentaram a condenação pelo TJGO (Doc. 45, fls. 5-10), decisão mantida pela Quinta Turma do STJ:



    Quanto ao pleito relativo à busca domiciliar não autorizada, vale lembrar que a Constituição da República, no art. 5º, inciso XI, estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial." Como se verifica, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas quando: (i) houver autorização judicial; (ii) flagrante delito ou (iii) haja consentimento do morador. 



    Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 05/11/2015). 



    Ou seja, as buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 



    A jurisprudência deste Tribunal Superior, ao tratar do tema, vem delimitando quais as circunstâncias se qualificariam como fundadas razões para mitigar o direito fundamental a inviolabilidade de domicílio. Entendimento pacífico desta Corte, é de que "a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado" (R Esp n. 1.871.856/SE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, D Je de 30/6/2020). 



    Assim, a justa causa para a busca domiciliar pode decorrer de breve monitoração do local para se constatar a veracidade das informações anônimas recebidas, da verificação de movimentação típica de usuários em frente ao imóvel, da venda de entorpecente defronte à residência, dentre outras hipóteses.



    [...] 



    Na hipótese, da análise atenta dos autos, não se verifica a presença de justa causa necessária para legitimar a medida cautelar, uma vez que a busca domiciliar se originou por ter o paciente sido visto com uma mochila grande e, após a chegada dos policias, empreendido fuga para a sua casa. 



    Esta Corte já se manifestou que "A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo paciente, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a permitir o ingresso em seu domicílio, sem seu consentimento - que deve ser mínima e seguramente comprovado - e sem determinação judicial (HC n. 415.332/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/8/2018). 



    Vale anotar, especificamente, que o ingresso do agente para o interior do imóvel, ao avistar os agentes de segurança, por si só, não configura justa causa suficiente para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.



    [...] 



    Portanto, constatada a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente sem prévia autorização judicial, devem ser declaradas ilícitas as provas colhidas na operação, quais sejam, termo de Exibição e Apreensão de 1 porção de maconha, com peso bruto de 12,978kg e uma balança de precisão, registro de Atendimento Integrado Nº 29036202, Laudo de Constatação Preliminar e Laudo Definitivo.



    [...] 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para absolver o paciente da prática do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal (AP n. 5143404-62.2023.8.09.0011). 



    A decisão, por se encontrar em desconformidade com o entendimento desta CORTE, não merece prosperar.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No mesmo sentido, a conclusão da Primeira Turma desta CORTE, que, no julgamento do RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje. 3/12/2024, assentou a validade da revista pessoal e do subsequente ingresso domiciliar realizados por Guardas Municipais em situação de flagrante pela prática de tráfico de drogas. O acórdão foi resumido na seguinte ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do recorrido e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o pros